Tribunal: TJSP
Processo: 2040286-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM O OBJETIVO DE COMPELIR A RÉ A FORNECER SERVIÇO "HOME CARE" 24 HORAS POR DIA.

DEFERIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ.

LAUDOS MÉDICOS QUE NÃO INDICAM A NECESSIDADE ININTERRUPTA DO SERVIÇO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA APÓS CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATÉ QUE ISSO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM O OBJETIVO DE COMPELIR A RÉ A FORNECER SERVIÇO "HOME CARE" 24 HORAS POR DIA.

DEFERIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ.

LAUDOS MÉDICOS QUE NÃO INDICAM A NECESSIDADE ININTERRUPTA DO SERVIÇO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA APÓS CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATÉ QUE ISSO OCORRA, FICAM LIMITADOS OS ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM (A OITO HORAS DIÁRIAS) E MÉDICO (UMA VEZ POR SEMANA). INSUMOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. DEVER DE FORNECIMENTO AFASTADO, PENA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL.

DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040286-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS, são agravados MARIO BENGLA MESTRE e ANTONIO LUCIANO
NOGUEIRA MESTRE (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040286-88.2020.8.26.0000 -Voto no 40097
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO N° 40097
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°2040286-88.2020.8.26.0000
COMARCA DE SOROCABA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): UNIMED ESTADO DE SÃO PAULO

FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS
AGRAVADO(S): MARIO BENGLA MESTRE E OUTRO
JUIZ (A): EMERSON TADEU PIRES DE CAMARGO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM O OBJETIVO DE
COMPELIR A RÉ A FORNECER SERVIÇO “HOME CARE” 24
HORAS POR DIA.
DEFERIMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ.
LAUDOS MÉDICOS QUE NÃO INDICAM A NECESSIDADE
ININTERRUPTA DO SERVIÇO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA
APÓS CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATÉ
QUE
ISSO
OCORRA,
FICAM
LIMITADOS
OS
ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM (A OITO HORAS
DIÁRIAS) E MÉDICO (UMA VEZ POR SEMANA). INSUMOS
DE HIGIENE E MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR.
DEVER DE FORNECIMENTO AFASTADO, PENA DE
DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040286-88.2020.8.26.0000 -Voto no 40097
3
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS interpõe
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão que, nos
autos da ação cominatória proposta por MARIO BENGLA MESTRE
E OUTRO, deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar “que a ré continue a prestar o serviço de assistência
médica ao autor de todos os meios à realização do tratamento
domiciliar de forma integral (HOME CARE), com a presença diária de
profissional de medicina, enfermagem e cuidador treinado, 24 horas por
dia, bem como arque com todas as despesas decorrentes desse
procedimento, inclusive com o fornecimento de toda a cesta de
materiais, como, por exemplo, material de higiene, seringas,
esparadrapo e aspirador desecreção, colchão de espuma e articulado
(água e ar), coletores de fraldas descartáveis, luvas, máscaras,
algodão, óleo age e alimentação enteral, além de todos os fármacos
necessários, consoante recomendação médica, sob pena de multa diária
de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
bem como realizando todos os exames e tratamentos necessários,
conforme descrito na inicial”.
Sustenta, em síntese, que não há indicação
médica para tratamento domiciliar. Aduz que o procedimento
não possui cobertura contratual. Contesta o teor dos relatórios
médicos. Pede a reforma da decisão (fls. 01/20).
Recurso processado e contrariado. A d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento.
É o relatório.
Trata-se de ação cominatória proposta pela
agravada com o objetivo de impor à agravante o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040286-88.2020.8.26.0000 -Voto no 40097
4
fornecimento do serviço de “home care”.
Deferida a tutela de urgência nos moldes
postulados na petição inicial, a ré interpôs o presente recurso.
De acordo com o novo CPC (Lei n°
13.105/2015), a tutela de urgência será concedida quando
houver “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (art. 300,
caput).
Seus pressupostos, cumulativos, são o
fumus bonis iuris (probabilidade do direito) e o periculum in
mora (risco de dano irreparável a direito do postulante).
Sobre a questão, a lição de Roberto
Bedaque:
“Mesmo se controvertidos os fatos, a tutela
provisória, que encontra no campo da probabilidade, é em
tese admissível. Basta verificar o juiz a existência de
elemento consistente, capaz de formar sua convicção a
respeito da verossilhança do direito.
(...)
O risco a ser combatido pela medida urgente diz
respeito à utilidade que a tutela definitiva representa para o
titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo
compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se
tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela
jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito,
pode torna-la praticamente ineficaz”1.
1 Comentários ao CPC, parte Geral: artigos 1o a 311. Editora Saraiva, São Paulo, p. 931.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040286-88.2020.8.26.0000 -Voto no 40097
5
Em igual direção, a consagrada doutrina de
Candido Rangel Dinamarco:
“A probabilidade de existência do direito à
tutela, a que tradicionalmente se atribui a denominação
de fumus boni iuris, será resultante dos fatos narrados e
dos documentos que os apoiam, em associação às razões
jurídicas
convergentes
à
existência
do
direito.
Probabilidade é mais que mera possibilidade e menos que
a certeza para decidir em caráter definitivo. Conceitua-se
como a preponderância de elementos convergentes à
aceitação de uma proposição, sobre os elementos
divergentes”2.
Na hipótese, tais requisitos encontram-se
parcialmente presentes.
Embora os relatórios médicos indiquem a
necessidade de serviço de home care ao agravado (que possui
sequelas neurológicas após ter sofrido um AVC), tais documentos não
evidenciam a necessidade do atendimento domiciliar diuturnamente. Tal questão deve ser apurada após
contraditório e dilação probatória (com a eventual produção de
prova pericial).
Até que isso ocorra, considero prudente
limitar o serviço de enfermagem para 8 horas diárias; as visitas
médicas, por sua vez, ocorrerão semanalmente.
Quanto à abrangência do “home care”, o
plano de saúde deve disponibilizar todos os insumos que seriam
2 Instituições de Direito Processual Civil, volume III, 2017, Malheiros Editores, página 857.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040286-88.2020.8.26.0000 -Voto no 40097
6
fornecidos em caso de internação hospitalar, com exceção de
produtos domésticos de higiene (fraldas) e medicamentos de
uso domiciliar, pois tal pretensão extrapola os limites da
obrigação do plano de saúde, acarretando desvirtuamento e
desequilíbrio contratual.
Por tais razões, reforma-se em parte a r.
decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator